Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-26.2021.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003625-26.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS - CPF: 063.060.491-69 (APELANTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (APELANTE), ERICA DE ARRUDA LEITE - CPF: 001.326.031-60 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (ASSISTENTE), MARCELO GUERRA DA SILVA - CPF: 929.128.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 044.343.711-42 (ASSISTENTE), MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES - CPF: 023.872.611-86 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MAURICIO MACIEL PEREIRA JUNIOR - CPF: 006.080.119-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE LARA NASCIMENTO - CPF: 056.850.271-09 (ASSISTENTE), João Agostinho da Silva (ASSISTENTE), Thiago Luiz Ramos da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006; E ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013
.

RECURSO DEFENSIVO
.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE
.

AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA
.
NULIDADE RELATIVA
.
ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA
.
VÍCIO APONTADO APENAS
EM SEDE RECURSAL.

PRECLUSÃO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.
REJEI
ÇÃO
.
2. MÉRITO:
2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
O PRIMEIRO E SEGUNDO
APELANTES
QUANTO AO CRIME DE ORGANIZ
AÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS
AMBOS
SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA
“
COMANDO VERMELHO
”
. 2.2. ABSOLVIÇÃO

DO PRIMEIRO E SEGUNDO
APELANTES QUANTO
AO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO
.

IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES
.
COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÕES MANTIDAS
. 2.3.
ALEGADO
BIS IN IDEM
ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. 2.4.
REQUERIDA
PELO
TERCEIRO
APELANTE A FIXAÇÃO
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INADMISSIBILIDADE
. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA
PENA
BASILAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI
DE
DROGAS. 3. PRELIMINAR REJEITADA.
NO
MÉRITO
,

RECURSOS
DESPROVIDOS.

1.Preliminar

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui
matriz
constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes
d
o

Superior Tribunal de Justiça
, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.

2. Mérito

2.1.

É imperiosa a condenação dos
primeiro e segundo
apelantes
pelo crime de organização criminosa, previsto no
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, eis que
a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas
nestes
autos
,
demonstrando que eles
ostentavam a condição de faccionados do
“
Comando Vermelho
”
.

2.2.
É imperiosa a manutenção da condena
ção
dos
primeiro e segundo
apelantes
pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

2.3. “
Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa
”
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.969.578/SC)
, daí por que não tem consistência tese do terceiro apelante.

2.4.

A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11
.343/2006
.

3.
Preliminar rejeitada.
No m
érito
, recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Jonatan
Creve
Romeiro da Costa
,
Bruno Pablo da Silva Santos
e
Welligton
Deodato Correa de Souza
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1003625-26.2021.8.11.0028
,
conden
ando
o primeiro pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; e o segundo e o terceiro,
pelo cometimento do
s
crime
s
de
tráfico de entorpecentes, associação para tal desiderato e organização criminosa (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei
n.
12.850/2013), aplicando ao
segundo a
pena
de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 1.211 (mil duzentos e onze) dias-multa, e
a
o terceiro à pena de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 1.556 (mil quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

No
referido
édito
judicial
, Jonatan

Creve
foi absolvido da prática dos crimes de asso
ci
ação para o tráfico e Bruno
Pablo
e Welligton
Deodato
do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).

Bruno Pablo
da Silva Santos
,
forte nas razões encontradiças no ID
166990870
, requer
a
sua absolvição quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, ao argumento de que tais delitos não restaram configurados
.

Welligton Deodato
Correa de Souza
, nas razões constantes no ID 166990873,
suscita
preliminar de nulidade absoluta, ao argumento de que o Juízo da Comarca de Poconé é incompetente para analisar o
processo
, que
por se tratar
de
“
crime de organização criminosa em outra comarca do estado deve ser julgado perante a 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
”
, devendo, por consequência “
anular todos os atos já praticados, bem como a expedição de alvará de soltura, eis que nova peça acusatória será elaborada, prisão em data de 30/09/2021, iniciando nova ação penal, ultrapassados mais de 01 (um) ano e 10 (dez) meses encarcerado, caracterizando o excesso de prazo na formação da culpa, alternativamente in
casu
de não ser acolhida
”.
No mérito, postula

sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa
,
ao argumento de que ta
l
delito não rest
ou
configurado
;
bem como por caracterizar bis in idem com o delito de associação para o tráfico, por versar sobre os mesmos fatos
.

Jonatan
Creve
Romeiro da Costa
, nas razões que se encontram no ID 166990881, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a circunstância judicial que lhe foi negativada.

Nas contrarrazões vistas no
s

ID
s

166990876 e
166990884
, o Ministério Público postula o desprovimento de
todos
os recursos, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
169714696
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do
processo por incompetência do juízo
, suscitada por Welligton
Deo
dato Correa de Souza

Para efeito da redação da ementa
Bruno Pablo da Silva Santos, será o primeiro apelante;
Welligton Deodato Correa
de Souza, o segundo apelante; e Jonatan
Creve
R
omeiro da Costa, o terceiro apelante.

Como consta no relatório,
Welligton
Deodato
suscita a nulidade
do
processo por incompetência do juízo, ao argumento de que
o Juízo da Comarca de
Poconé é incompetente para analisar o
processo
, que por se tratar
de “
crime de organização criminosa em outra comarca do estado deve ser julgado perante a 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
”,

juízo, es
t
e, que reputa competente para o processamento e julgamento da ação.

De fato, não se desconhece que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
d
e
Cuiabá
, é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. Todavia, também não é menos certo que a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do
processo
, posto que não é absoluta, mas relativa.

Nesse contexto, é cediço que somente a competência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua “
fixação tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça
”
.

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora
JusPODIVM
, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (
ratione
funcionae
ou
personae
) e as competências em razão da matéria
descritas
na própria Constituição Federal (
ratione materiae
), as quais são imodificáveis, isto é,
não
passíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-
Juiz
.

Nesse tocante, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente
descrita
, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (art
. 5º, XXXVIII
,
d
,

da Constituição Federal
) ofende o princípio do
juízo
natural e põe em ris
co o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, podem
ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de nulidade absoluta
.

Na hipótese,
diferente do que alega a defesa,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual

incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente –
como no
caso d
estes
autos.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Des
s
e modo,
é forçoso concluir
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Aliás, d
outrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

De tal
maneira
, tendo em vista que a competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu
por parte de nenhum dos acusados
no caso concreto.

Convém elucidar
, outrossim,
que, no caso em apreço,
os
apelantes
foram denunciados, vindo
, após suas citações,
a apresentar
suas
defesa
s
prévia
s
, não apresentando qualquer tese de incompetência de juízo
,
t
endo a denúncia
sido
regularmente recebida em 15 de março de 2022
. Em seguida, com o término da instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais finais, nos quais também não arguiram qualquer tese relativa à incompetência do juízo, vindo a fazer apenas em sede de apelação criminal.

Sendo a
ssim, é nítido que a pretensão da defesa constitui a chamada nulidade de algibeira e, como se sabe, o processo não pode ser utilizado como difusor de estratégias pela defesa, a qual permanece inerte ao longo do processo, deixando, ou até mesmo optando, para arguir eventual nulidade no momento que lhe convém.

Além
do mais
, é imperioso r
essalt
ar
que não restou demonstrado
nos
autos
qualquer prejuízo
à defesa d
e Welligton
Deodato
ou dos demais
apelante
s
, sem o qual não se declara
nulidade
, por força do
aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual,
“
N
enhum ato será declarado nulo, se
da

nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Diante do exposto,
rejeit
o

a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
166990731
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 1

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30/09/2021, por volta das 17h30, em via pública, na Rua Ana Vaz, Bairro João Godofredo, neste município, os denunciados
BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS
,
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
e
WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

FATO 2

Infere-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, no dia 30/09/2021, por volta das 17h30, em via pública, na Rua Ana Vaz, Bairro João Godofredo, neste município, os denunciados
BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS
,
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
e
WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e mantinham em depósito 09 (quatro) tabletes de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 11
.

FATO 3

Consta ainda que no corrente ano, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados
BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS
e
WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, integravam pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme relatório de investigação nº 2021.13.19531 (fls. 142/143).

FATO 4

Por fim, depreende-se que no dia 30/09/2021, em horário não especificado, na cela da Delegacia de Polícia, neste município, os denunciados
BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS
e
WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, usaram de grave ameaça, com o fim de favorecerem interesse próprio e alheio, contra JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA, que figura como suspeito em procedimento policial.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que a equipe de Cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro João Godofredo, nesta urbe, momento em que foram avistadas duas pessoas, sendo que uma destas, com a aproximação dos policiais, escondeu um objeto na cintura, motivo pelo qual realizou-se a abordagem e foi constatado que o suspeito
travase
do denunciado JONATAN CREVE ROMEIRO, o qual trazia consigo 01 (um) tablete de substância análoga a maconha.

Realizada a entrevista com o denunciado JONATAN, este informou à equipe policial que apenas guardaria a droga para o acusado BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS (vulgo Chupa Bife), o qual traria mais entorpecentes. Após, realizadas buscas na residência de JONATAN, foram localizados mais 03 (três) tabletes grandes de substância análoga a maconha.

Durante as diligências, uma motocicleta Honda Biz fora avistada se deslocando em direção à residência de JONATAN, sendo que o condutor, ao perceber a presença da equipe policial, realizou uma volta para empreender fuga do local. Todavia, os policiais militares lograram êxito em abordá-lo, tendo sido identificado o denunciado BRUNO, bem como localizado no bagageiro da motocicleta 05 (cinco) tabletes grandes de substância análoga a maconha.

Após ter sido abordado, o denunciado BRUNO informou aos policiais que os entorpecentes haviam sido fornecidos por
Mayke
e o denunciado WELLINGTON (vulgo Chicungunha).

Prosseguindo, a equipe policial deslocou-se para outro local informado pelo acusado BRUNO, o qual noticiou onde haveria mais drogas. No local indicado, no residencial São João, no Bairro Boa Esperança, também nessa urbe, embora não tenham sido localizadas drogas, foram encontrados vários invólucros com odor de maconha, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico utilizado para embalar drogas fracionadas.

Ato contínuo, os policiais militares receberam a informação de que um indivíduo, logo após a saída destes, teria ido à casa do denunciado BRUNO e teria
pego
dinheiro e roupas, o qual estaria em um veículo Honda Civic, placa DZF2311. De posse das informações, a equipe policial logrou êxito em localizar o referido veículo, tendo realizada a abordagem e constatado que se tratava do denunciado WELLINGTON (vulgo Chicungunha).

Em seguida, fora encontrada em posse do acusado WELLINGTON a quantia de R$ 5.204,00 (cinco mil, duzentos e quatro reais), em diversas cédulas de R$ 100,00 (cem reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 20,00 (vinte reais). Indagado, o increpado asseverou que o dinheiro e o carro não eram de sua propriedade, porém não indicou a procedência dos bens.

Em razão dos fatos acima mencionados, os denunciados foram presos em flagrante delito, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia de Poconé/MT.

O Laudo Pericial nº 3.14.2021.79705-01 concluiu que os 09 (nove) tabletes apreendidos
tratavam-se
de 4,330 kg (quatro quilogramas e trezentos e trinta gramas) de maconha.

Durante seu interrogatório, o denunciado JONATAN confessou que fora coagido pelos increpados WELLINGTON e BRUNO enquanto encontravam-se na cela na unidade policial, os quais o ameaçaram dizendo para que assumisse sozinho a responsabilidade pelos entorpecentes, pois caso contrário o Comando Vermelho iria decretar a sua morte (sic).

Consigna-se que de acordo com o Relatório de Investigação de nº 2021.13.19531 e outros elementos constantes nos autos, evidenciou-se que os denunciados
BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS
e
WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA
, integram a
organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, nesta urbe; que o denunciado BRUNO exerce o cargo de “testa/correria”, o qual é responsável por abastecer as “biqueiras” do aludido grupo criminoso; que o denunciado WELLINGTON, exerce o cargo de “Disciplina Geral”, o qual fiscaliza toda a ação dos membros do “Comando Vermelho”, aplicando “salves” e “execuções”, além de fiscalizar o “gerente/tesoureiro”, a fim de não prejudicar o fluxo financeiro da organização criminosa.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar, Laudo Definitivo de Drogas e Termos de Declarações constantes nos autos. [...]
Destaques no original

As teses deduzidas p
or Welligton
Deodato
e Bruno Pablo, acerca
da
absolvição
de ambos
serão
analisadas conjuntamente,
por estarem interligadas
, sobrelevando-se destacar,
que, por última, será analisado o
recurso
de Jonatan

Creve
, quanto ao pleito de abrandamento da sua pena-base
pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

Como visto alhures, t
anto
Bruno Pablo
quanto
Welligton Deodato postulam
a
absolviç
ão de ambos
quanto ao crime de organização criminosa pela ausência de provas, ao argumento de que o referido ilícito não restou configurado
.

T
odavia, em que pese suas assertivas, não há como acolher tal tese.

Isso porque ficou comprovado
nestes
autos que
e
Bruno Pablo

e
Welligton Deodato integram a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, sendo que
o
segundo
exercia a função de “disciplina geral”, ou seja, era responsável por fiscalizar toda a ação dos membros, aplicando “salves” e “execuções”, além de fiscalizar o “gerente/tesoureiro”, para não prejudicar o fluxo financeir
o
da organização criminosa, e o
primeiro

a
função de “correria”
, sendo um dos
responsáve
is
p
elo
abastec
imento d
as “biqueiras”.

Constata-se
, outrossim,
que o policial militar
Jamerson
Antunes do Espirito Santo

–
que
participou das diligências do caso
–
, relatou o envolvimento de
Bruno
Pablo
e Welligton
Deodato
com a organização criminosa

“
Comando
Vermelho
”
, destacando que
Jonathan

Creve
confirmou
aos policiais que
o primeiro e o segundo apelantes

faziam parte da liderança da
referida
facção criminosa,
tanto que
tinha
medo
de morrer
por entregá-los, consoante se infere destes trechos
das
declarações
do
terceiro apelante

prestadas em juízo:

Promotor:
E aí, ficou bem claro o envolvimento deles com o comando vermelho?

Jamerson
:
Sim, sim, sim. O próprio, é o próprio delator do início da abordagem e o eu esqueci o nome do primeiro né
.

Promotor: Jonatan.

Jamerson
: Isso.
O próprio Jonatan havia um temor muito grande sobre, é sobre a sua vida, né porque ele fala que a ele mesmo relatou para a gente que eles eram a liderança do comando vermelho, então ele sabia que ele delatando aquilo para a gente, ele pagaria com a, com a, com a vida dele. Então houve um receio muito grande sobre isso aí. Ele falando a participação de todos os 3 que foram conduzidos

(...)

Promotor:
Ficou bem evidenciado aí o envolvimento, a ação em conjunto do Bruno e do Wellington, né?

Jamerson
: Sim,
com as diligências nós fizemos e com o relato do Jonatan foi, foi possível assim é verificar a ligação de cada um deles, inclusive na ainda teve um que eu sou me engano. Não foi conduzido ainda, teve um aí que ficaram de fazer diligências à procura dele ainda
.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, ID 166990843, p. 26)
Destacamos

As declarações do agente público estão em sintonia com o interrogatório extrajudicial
de
Jonatan
Creve
que, naquela oportunidade
,

fez a seguinte narrativa dos fatos:

[...]

QUE foi abordado por Policiais Militares, ontem no fim da tarde; QUE tinha e
m
sua posse um tablete de droga maconha, de cerca de 1 kg; QUE contou logo a verdade a PMs e os levou até sua casa, onde havia outros três tabletes de maconha; QUE acredit
a
que em sua tinha algo em torno de 4,5 kg de maconha embalada em quatro tablete grandes
; QUE afirma que LUANA não sabia de nada, pois apesar dela ser sua convivente não fica sempre em sua casa; QUE as vezes ela passa uma noite, mas depois vai para casa dela; QUE
conforme já declarou aos Policiais Militares, ele não é dono da droga, na verdade toda a droga apreendida, pertence a facção Comando Vermelho, sendo dos membros, vulgo CHICUNGUNHA (WELINGT
ON DEODATO) e BRUNO PABLO, vulgo
CHUPA BIFE
; QUE o Interrogado diz que só se envolveu nisso somente por estar desempregado e com seu aluguel atrasado, sem comida na geladeira, quando foi procurado pelo CHUPA BIFE que se ofereceu
para pagar o aluguel, em troca do interrogado manter a droga guardada em sua casa, pois segundo ele a
policia
estava "em cima dele"; QUE a proposta era tentadora e que CHUPA BIFE (BRUNO) deu ao Interrogado o valor de R$ 1.200,00; QUE deu para pagar o aluguel, fazer compras e pagar exame para sua companheira LUANA, com suspeita de gravidez; QUE portanto que toda droga apreendida em sua casa não lhe pertence; QUE
além de ter necessidade, o interrogad
o
afirma que não podia recusar o que BRUNO disse, de guardar a droga, pois senão o interrogado iria levar um "salve"; QUE BRUNO PABLO DA SILVA, vulgo CHUPA BIFE, está atualmente na função de "testa" (o que faz a entrega) abastece as "bocas de fumo e recolhe os valores do "Biqueiros"; QUE então esse dinheiro é repassado para o WELIGTON PAULO, vulgo AMANCIO, que é o "gerente/tesoureiro" do COMANDO VERMELHO em Poconé;

QUE o líder dos "Disciplinas" é o CHICUNGUNHA (WELLINGTON), sendo quem comanda

determina os

"salves" (corretivos e execuções); QUE aqui nesta cidade CHICUNGUNHA

(WELLINGTON) é líder da facção, embora seja sabido que acima dele tem um preso em Cuiabá, vulgo ODIL e PALANQUE, os quais mandam no CHICUNGUNHA, que recebe os valores e repassa para Cuiabá
; QUE
volta confirmar que os envolvidos nesta prisão, BRUNO e WELLINGTON DEODATO, e também outros que não foram presos como WELIGTON PAULO DE MORAES, vulgo AMANCIO/ADO, JOEDER (conhecido como o

atirador do CV), WELITINHO RODINEI (transportador que traz a droga para Poconé), o vulgo RUSSO (branquinho morador da Cruz Preta), são membros ativos do Comando Vermelho em Poconé
; QUE
BRUNO e WELIGTON DEODATO, pessoa fortes no

CV, ameaçaram o interrogado na cela desta DP, pressionando e determinando ao

Interrogado para que assuma ser o dono de toda droga apreendida
; QUE
BRUNO e

WELLINGTON avisaram que se o Interrogado não assumir o CV irá tomar providencias de mata-lo até mesmo dentro da Cadeia, ou se sair na rua vai morrer; QUE por isso está muito inseguro
[...].
(
Jonatan
Creve
Romeiro da Costa,
trechos
de
seu
interrogatório extrajudicial,
ID
166992685, p. 31
-
34)
Destacamos

Além disso, é de conhecimento público e notório, a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
é responsável pela prática
de diversos crimes, dentre eles,
o delito de tráfico de drogas e, nesse ponto,
é
importante salientar dos relatos acima parcialmente transcritos que
Welligton
Deodato

é
o
“
disciplina
”
da região, sendo responsável não apenas pela fiscalização de toda a ação dos membros da organização criminosa, como também pela aplicação de “salves” e “execuções” para manter a ordem da facção
;
de igual maneira, Bruno
Pablo
a
pesar de exercer a função de “correria”
–
sendo um dos responsáveis pelo abastecimento das “biqueiras”
–
, não estava associado apenas a Welligton
Deodato
, mas
a
todos da
fa
c
ção criminosa, concordando e corroborando com toda a ação do grupo.

Ademais, pelas declarações acima parcialmente transcritas, verifica-se que, diferente do que alegou a defesa, as provas do delito de organização criminosa não foram embasadas somente em diálogos do aplicativo
Whatsapp
. Mas
, ainda que assim não fosse, o certo é que o acesso a tais conversas foi
a
utorizado judicialmente, não havendo que se desprezar referida prova a fim de elidir os
apelantes
quan
t
o à responsabilização criminal.

Outrossim, ainda que não tenha havido a identificação dos demais faccionados, tal fato não é suficiente para desconfigurar o referido crime, porquanto evidenciado que a referida facção conta, obviamente,
com
mais do que

quat
ro
integrantes
, sendo imperioso destacar que
o próprio
Jonatan

Creve

confirmou que os comparsas
Bruno
Pablo

e
Welligton
Deodato

são
integrantes
do
“
Comando Vermelho
”
e que teria receio destes, pois
poderia pagar
com a própria vida por
tal
informação
, tanto que recebeu ameaças ainda na
D
elegacia
de Polícia
caso não assumisse a propriedade do entorpecente.

Destarte, não há que se falar na absolvição de Bruno
Pablo
e Welligton
Deodato
quanto ao delito de organização criminosa, descrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

De igual maneira, com relação ao crime de associação para o tráfico, não obstante Bruno
Pablo
postule a sua absolvição ao argumento de que não restou configurado
;
e Welligton
Deodato
tenha alegado que há
bis in idem
em sua condenação pelas condutas de associação
para o tráfico de entorpecentes
e organização criminosa, constata-se que tais teses não merecem ser acolhidas.

No caso em análise, há
nestes
autos comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico por parte de
Bruno
Pablo

Welligton
Deodato
, uma vez que havia repartição de tarefas entre cada membro no comércio de entorpecentes,
tendo ficado demonstrado
que Bruno
Pablo
exercia a função de
“
correria
”
e Welligton

Deoda
to a
“
gerente/tesoureiro
”
a fim de man
te
r o
fluxo financeiro do grupo, restando, assim, configurado o delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

De igual maneira não se verifica a presença de
bis in idem
, visto que as Leis n. 11.343/2006 e 12.850/2013 são especiais na medida de suas especificidades, versando a primeira sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e a segunda a respeito da
Organização Criminosa.

Tendo isso como norte, impende registrar que, igualmente,
ficou comprovado, indene de dúvidas,

a existência de associação para o tráfico de drogas entre
Bruno
Pablo

Welligton

Deodato;
bem como que estes também integram a organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, ou seja,
os dois
não foram punidos duas vezes pelo mesmo fato, mas por dois fatos, com desígnios autônomos
e distintos
.

A propósito, é notório que o
“
Comando Vermelho
”
é responsável pela prática de diversos delitos, dentre eles o narcotráfico, o que demonstra que, ao integrar a facção,
o primeiro e o segundo
apelantes
passaram a atuar de maneira autônoma, envolvidos em
diversas
negociações e prá
ticas criminosas que não dizem
respeito apenas ao tráfico de drogas e que pertenc
em
a outro núcleo de tratativas e pessoas.

Daí por que, c
onforme se depreende
destes
autos, não se vislumbra o alegado
bis in idem
, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram o magistrado a concluir pela participação de
Bruno
Pablo

Welligton
Deodato
na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa,
na medida em que manifestos
nestes
autos os desígnios autônomos nas condutas cometidas por
ambos
.

E, n
o que diz respeito a não caracterização do
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E PERÍCIA DE VOZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS
. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 12.850/2013. COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVAMENTO DA PENA MANTIDO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há ilegalidade na ausência de transcrição integral dos diálogos captados, por ausência de obrigatoriedade legal para tanto. 2. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. Dessarte, "É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes, assim como não há necessidade
que
a perícia ou mesmo a degravação da conversa sejam realizadas por peritos oficiais" (
AgRg
no
AREsp
n. 3.655/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 31/5/2011,
DJe
de 8/6/2011.) 3. Além do mais, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
). 4.
Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa.
5. Para se concluir em sentido diverso, ou mesmo para verificar se não foram preenchidos os requisitos que caracterizam o delito de associação para o tráfico, quais sejam, o acordo de vontades e a estabilidade e permanência dessa atuação conjunta, contrariando o acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. Da mesma forma, os fundamentos adotados pela Corte de origem quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo não se confundem com aqueles adotados para a condenação do réu por porte ilegal de
arma de fogo, devendo, portanto, ser mantidos, não se constatando o alegado bis in idem, até porque, entender em sentido contrário demandaria dilação fático-probatória, incabível, nos termos do supracitado enunciado sumular (Súmula 7 do STJ). 7. "Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que os agravantes exerciam o comando de organização criminosa, tem-se que a desconstituição do entendimento, com vistas a afastar a referida agravante, implicaria extenso reexame dos fatos e provas dos autos, providência que não se compatibiliza com a via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ." (
AgRg
no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.) 8. Não se constata a ocorrência de consunção quanto aos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro (artigos 299 do CP e 1º, § 1º, I, caput, da Lei n. 9.613/1998), pois reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de desígnios autônomos. Desse modo, desconstituir as premissas contidas no acórdão recorrido exigiria, da mesma forma, inadmissível revolvimento fático-probatório. 9. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 10. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 11. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 12. Quanto à conduta social, nos termos do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. 13. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. 14. Na hipótese, a pena-base dos delitos foi fixada acima do mínimo legal com amparo nas circunstâncias do caso concreto, pois o recorrente era responsável por buscar expressivas quantidades de entorpecente, fazendo do crime sua profissão, além de exercer o comando da associação criminosa e efetuar a venda de entorpecentes por um "disque-tráfico". Com ele e o corréu foram encontradas drogas diversas (maconha, cocaína e ecstasy), nas residências de ambos e no local de trabalho de seu irmão e, ainda, no interior de um veículo, totalizando 90,9 g de cocaína, 7 g de maconha e 20
comprimidos de ecstasy, o que ensejou o aumento da pena-base na fração de 1/6, o que se mantém. 15. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29
.
5
.
2023
e publicado no

DJe
de 2
.
6
.
2023)

Destacamos

Dessa forma,
consoante
foi
mencionado pelo parecerista
deste processo
“
é possível que o agente seja membro de uma organização criminosa mais ampla, voltada à prática de uma infinidade de delitos (como de fato é o Comando Vermelho) e, no seio da organização, esta pessoa se associe a outros membros da organização criminosa para a prática do delito de tráfico de drogas, incorrendo, pois, no caso, nos dois crimes, sem que isso caracterize o bis in idem
”
, como sói ser o caso destes autos
, não havendo, portanto, como acolher os pleitos recursais de Welligton
Deodato
e Bruno
Pablo
.

(ID
169714696, p. 13)

Por
consequência
,não há como se cogitar na absolvição de

Bruno
Pablo
Welligton
Deodato
pela prática dos crimes de organização criminosa e de associação para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Com relação ao
recurso
de Jonatan

Creve
,
almejando a
readequação
da pena
-base para o mínimo legal, afastando-se a circunstância judicial que lhe foi negativada
, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido não deveria ser considerada para exasperação da pena em 1/8 (um oitavo)
.

Contudo, não tem razão o terceiro apelante.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória:

[...] Da dosimetria do réu
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA

DA DOSIMETRIA DO ACUSADO PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as
consequências do crime
, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto
circunstancia
extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da natureza e a quantidade da substância apreendida, que no caso em tela trata-se de 09 (nove) tablete de substância entorpecente “maconha”, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco)
anos. Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
qual seja em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera judicial a autoria do crime.

Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada.

Verifica-se também a existência da agravante de reincidência através dos autos código
2000038- 13.2020.811.0028 - SEEU
, motivo qual a pena-base deve ser agravada.

Com efeito,
COMPENSO
a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, com fundamento na súmula 545 do STJ c/c art. 65 inciso III alínea d do Código Penal e julgamento do RE nº 1.341.370-MT (2012/0180909-9), HC 442442/ SP HABEAS CORPUS 2018/0068191-9 e HC 426932 / SP HABEAS CORPUS 2017/0310002-7 do STJ,
dai
porque
MANTENHO
a pena da primeira fase.

Na terceira fase, não se faz presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando que o acusado é reincidente, sendo que um dos requisitos para aplicação, é o agente ser primário.

Com efeito,
NÃO RECONHEÇO
causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando que o réu é reincidente.

Mantenho a pena da fixada na primeira fase
resultando 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno definitiva a pena em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente
ao réu
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO
, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “b”, §3º do Código Penal, visto a reincidência em crimes dolosos identificada no bojo dos autos.
[...].

(ID 166990843, p. 41/43).
Destaques no
original

C
omo é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a
obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Tal como acima foi asseverado,
Jonatan

Cre
v
e
pugna pela diminuição da exasperação levada a efeito pelo sentenciante em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (art. 42 da Lei n. 11.343/06), devendo, na sua concepção, ser-lhe aplicada a pena-base no mínimo legal.

Entretanto
, é forçoso reconhecer que o magistrado, adequadamente, elevou a
pena
inicial do apelante em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão – 1/8 (um oitavo) em relação ao intervalo entre as penas mínimas e máximas – em razão da apreensão de 9 (nove) tabletes de maconha, que totalizaram 4,330kg (quatro quilos e trezentos e trinta gramas) de maconha, não havendo, pois, motivos
para
a

retificação

almejada, porque
o

quantum

da pena basilar foi fundamentado em elementos de convicção que se mostram idôneos, e, por isso, justificadores do incremento levado a cabo quando da prolação da sentença condenatória .

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEVIDADEMENTE DEMONSTRADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BAE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (
AgRg
no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/6/2022); (
AgRg
no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 20/5/2022); (
AgRg
no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 22/8/2022); (
AgRg
no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 8/8/2022). IV - Conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". V - Em relação a ocorrência de bis in idem, como abordado na decisão agravada,

a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na variedade/quantidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas (e-STJ fls. 47-48). Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in
verbis
: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
."
VI - Por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, o
eg
. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela
opera-se
na primeira e terceira fases do cálculo da pena. VII - No tocante ao tráfico privilegiado o v. acórdão impugnado consignou que "[...] a quantidade dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante indicam que o acusado faz do tráfico meio de vida, dedicando-se a tal atividade criminosa. Observa-se que foram com ele apreendidos 16 papelotes de cocaína, pesando 13 gramas; 40 pedras de crack, pesando 10 gramas; 95 supositórios contendo cocaína, pesando 93 gramas; 32 porções de maconha, pesando 153 gramas e mais 33 porções de maconha, pesando 136 gramas. Além das conversas extraídas de seu celular, as quais comprovam que faz do tráfico um meio de vida e, portanto, integrante de organização criminosa, não preenchendo os requisitos necessários para a obtenção do privilégio." (fl. 262, grifei). Logo, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela diversidade/quantidade de drogas apreendidas, mas também nas demais circunstâncias evidenciadas pelo modus operandi empregado na prática da traficância, tudo corroborando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida. VIII - A majoração da pena-base está fundada na diversidade/quantidade das drogas apreendidas, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. Nesse sentido: (
AgRg
no REsp n. 1.652.550/RS, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
de 28/4/2017). IX - Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
. Nesse sentido: (HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/2/2017); (HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 10/2/2017). X - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: " (
AgRg
no HC n. 283.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 09/02/2017); (RHC n. 68.115/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/12/2016); (
AgRg
no
AREsp
n. 908.298/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 21/10/2016). XI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n.
818.239/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28
.
8
.
2023
e

d
isponibilizado no
DJe

de
31
.
8
.
2023)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Bruno Pablo da Silva Santos
,
We
lligton Deodato Correa de Souza
e
Jonatan
Creve
Romeiro da Costa
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023